Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-52.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
INTERDIÇÃO – Revelia - Curador Especial – Falta de nomeação que não é suprida pela intervenção do Ministério Público no procedimento de jurisdição voluntária - Atividade exercida pelo Parquet na qualidade de "custos legis", que é incompatível com a função de curador especial - Entrevista - Impossibilidade de dispensa - Dada a natureza protetiva da curatela é que se faz do ato da entrevista uma

Ementa:
INTERDIÇÃO – Revelia - Curador Especial – Falta de nomeação que não é suprida pela intervenção do Ministério Público no procedimento de jurisdição voluntária - Atividade exercida pelo Parquet na qualidade de "custos legis", que é incompatível com a função de curador especial - Entrevista - Impossibilidade de dispensa - Dada a natureza protetiva da curatela é que se faz do ato da entrevista uma necessidade, não, obviamente, para o "exame" do interditando, nem mesmo juízo do seu "estado mental", que se fará por profissional médico ou de outras especialidades correlatas, a critério do juiz, mas para conhecimento e verificação da situação pessoal daquele que pode vir a ter confirmada a incapacidade, por enfermidade ou deficiência mental, que compromete, total ou parcialmente, seu discernimento para a prática dos atos civis. O juiz constata, ainda que perfunctoriamente, se está sendo bem tratado, se não sofre qualquer tipo de violência ou coação, servindo o ato de verdadeiro meio de defesa – nulidade do processo com aproveitamento da perícia médica realizada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005842-52.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROMARIO DE OLIVEIRA
DOS SANTOS e FATIMA DE LOURDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e a 4a Juíza que
negavam provimento ao recurso. Acórdão com o 3o Juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, MARCIA DALLA
DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005842-52.2018.8.26.0344
Comarca: Marília (2a Vara da Família e Sucessões)
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Fátima de Lourdes de Oliveira dos Santos
Apelado: Romário de Oliveira dos Santos
Juiz : José Antônio Bernardo
Voto n° 18.883
EMENTA: INTERDIÇÃO Revelia - Curador Especial Falta
de nomeação que não é suprida pela intervenção do Ministério
Público no procedimento de jurisdição voluntária - Atividade
exercida pelo Parquet na qualidade de “custos legis”, que é
incompatível com a função de curador especial - Entrevista -
Impossibilidade de dispensa - Dada a natureza protetiva da
curatela é que se faz do ato da entrevista uma necessidade, não,
obviamente, para o "exame" do interditando, nem mesmo juízo
do seu "estado mental", que se fará por profissional médico ou
de outras especialidades correlatas, a critério do juiz, mas para
conhecimento e verificação da situação pessoal daquele que
pode vir a ter confirmada a incapacidade, por enfermidade ou
deficiência mental, que compromete, total ou parcialmente, seu
discernimento para a prática dos atos civis. O juiz constata,
ainda que perfunctoriamente, se está sendo bem tratado, se não
sofre qualquer tipo de violência ou coação, servindo o ato de
verdadeiro meio de defesa
nulidade do processo com
aproveitamento da perícia médica realizada - Recurso provido.

Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão, adotando seu acurado relatório.
Na vigência do CPC/1973 já havia se firmado o
entendimento de que a Constituição Federal havia derrogado a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte do § 1o do art. 1.182 do CPC, no sentido de que “representará o
interditando nos autos do procedimento o órgão do Ministério Público”.
Conforme justificava Antonio Carlos Marcato1: "a
primeira parte do § 1o foi derrogada, não mais sendo admissível ao
Ministério Público, como já afirmado anteriormente, a representação
judicial da parte ou interessado (CF, art. 129, IX, in fine).
Consequentemente, a representação judicial do interditando caberá ao
curador nomeado pelo juiz, sendo ele próprio advogado (ver art. 1.179);
caso contrário, será necessária a constituição de patrono ao interditando,
por iniciativa sua, de parente ou nomeação pelo juiz, seja porque o
advogado é indispensável à administração da justiça (CF, art. 133), seja em
atenção às garantias do contraditório e ampla defesa (idem, art. 5o, LV)".
O inciso IX do art. 129 da Constituição Federal,
expressamente veda ao Ministério Público a representação judicial, e se
assim não fosse, na condição de representante do interditando, não poderia
o Ministério Público pleitear em desfavor do interesse do incapaz, o que é
incompatível com sua atuação como “custos legis”.
Concluiu-se, assim, da interpretação sistemática dos
artigos 5o, incisos LV e LXXIV, 127 a 129, 133 e 134, que não foi
recepcionado o § 1o do art. 1.182 do CPC, pela vigente Constituição
Federal.
O atual § 1o do art. 752 do CPC/2015 dispõe que: “o
1 MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado, Antonio Carlos
Marcato coord. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 2925.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica” no processo de
interdição.
Consoante o entendimento do STJ: “5. Considerando
que a atuação do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica na
ação de interdição da qual não é o autor, impede que ele atue,
simultaneamente, como defensor do curatelando; que a legislação prevê a
nomeação de curador especial ao incapaz, para garantir a tutela dos seus
próprios interesses e necessidades; e que a curadoria especial é função
atípica e exclusiva da Defensoria Pública; forçoso reconhecer a falta de
atribuição do Parquet para funcionar nos autos como defensor da
curatelanda. 6. A inexistência, em determinada comarca, de órgão da
Defensoria Pública do Estado para exercer a curadoria especial deve
ser suprida segundo as normas locais que regulamentam a sua
organização e o seu funcionamento e, na impossibilidade de tal
suprimento, há de ser designado advogado dativo.” (REsp 1824208/BA,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Saliente-se, também, que a tutela, a curatela e o poder
familiar são institutos protetivos aos incapazes2. Como preleciona
Carvalho Santos3: “enquanto a tutela é o encargo de administrar a pessoa e
bens de um menor, imposto por lei ou pela vontade do homem, a curatela é
2 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Comentários ao Novo Código Civil. Arts. 1.723 a
1.783. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Vol. XX. 1a ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2003, p. 385.
3 SANTOS, João Manuel de Carvalho, Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VI.
12a ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o encargo de reger a pessoa e bens, ou tão-somente os bens de pessoas
emancipadas, ou maiores de 16 anos, ou ainda não nascidas, que, por si
mesmas, não o podem fazer, impossibilitadas por uma causa determinada”.
Acentua Bevilaqua4: “curatela é o encargo público,
conferido, por lei, a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens dos
maiores, que por si não possam fazê-lo”.
Os deveres do curador são os mesmos do tutor (arts.
1740 e segs. do Código Civil), com pequenas modificações próprias do
instituto, e, portanto, cabe-lhe, em especial, dirigir a educação do
curatelado, defendê-lo, prestar-lhe alimentos, administrar-lhes os bens,
quando houver, e representar o incapaz zelando por sua pessoa e
patrimônio.
Consoante o vigente art. 751 do CPC/2015 o
interditando será citado para ser minuciosamente entrevistado pelo juiz,
não, obviamente, para o "exame" do interditando, nem mesmo juízo do seu
"estado mental"5, que se fará por profissional médico ou de outras
especialidades correlatas, mas para conhecimento e verificação da situação
pessoal daquele que pode vir a ter confirmada a incapacidade, por
enfermidade
ou
deficiência
mental,
que
compromete,
total ou
parcialmente, seu discernimento para a prática dos atos civis. O juiz
constata, ainda que perfunctoriamente, se está sendo bem tratado, se não
sofre qualquer tipo de violência ou coação, servindo, como acentua
4 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 5a ed. Vol. II. Rio
de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1937, p.448.
5 CASTRO FILHO, José Olympio de. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. X. 1a ed. Rio de
Janeiro, 1976, p.265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alcides de Mendonça Lima6 o "interrogatório" para "o juiz colher
impressão pessoal e direta do interditando".
Destarte,
sua
dispensa
resulta
igualmente
em
inequívoco cerceamento de defesa.
É válido o aproveitamento da perícia realizada, que
não fica maculada pela nulidade de outros atos processuais, sendo
entendimento do STJ que: “PERÍCIA MÉDICA POR EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO MAGISTRADO” (AgInt no
RMS 57.544/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para anular-se o processo a partir da citação, para a observância dos
preceitos legais.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
6 LIMA, Alcides de Mendonça Lima. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol XII. São Paulo: RT,
1982, p. 450.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38419
Apelação Cível no 1005842-52.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Romario de Oliveira dos Santos e Fatima de Lourdes de
Oliveira dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso discordar, com todo o respeito, da
douta maioria.
A autora pediu a internação compulsória e a
interdição de seu filho, Romário de Oliveira dos Santos, por ser o réu
dependente químico e apresentar transtorno mental, o que impede o
exercício dos atos da vida civil.
O laudo pericial concluiu que o interditando
é “portador de uma associação de transtornos classificados como
"Transtorno mental e de comportamento decorrente do uso de
canabinóides, subtipo síndrome de dependência - CID X F 12.20" e
"Transtornos Psicóticos Agudos e Transitórios - CID X F 23"” e concluiu
que: “Após a realização da presente perícia, entendemos se tratar de
pessoa relativamente incapaz de gerir sua vida e administrar seus bens de
modo consciente e voluntário, todavia de natureza transitória,
necessitando dos cuidados temporários de um curador. A princípio, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar tratamento psiquiátrico ambulatorial junto ao sistema CAPS, pois
existe tratamento ambulatorial efetivo para seu transtorno. A internação
deve ser realizada apenas diante de eventual fracasso do tratamento
ambulatorial” (fls. 119/123).
O Ministério Público requereu a nomeação
de curador especial (fls. 131) e a sentença decretou a interdição do réu (fls.
145/150).
A questão do pedido de nomeação de
curador especial não é pacífica neste Egrégio Tribunal, havendo, inclusive
divergência dentro desta Quarta Câmara de Direito Privado.
Porém, entende este Relator que, nos casos
em que o Ministério Público não é o autor da ação de interdição, aplica-se
o disposto no artigo 1.770 do Código Civil, não havendo que se falar em
violação dos artigos 127, 128 e 129 da Constituição Federal, inserindo-se,
inclusive, o exercício da defesa do interditando pelo Ministério Público nas
incumbências previstas no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, inexiste incompatibilidade do
exercício da curadoria especial pelo Ministério Público com as suas
funções institucionais, porque “a curatela é instituto geral de proteção
daqueles que em razão de enfermidade ou deficiência mental ou
desenvolvimento mental incompleto estão privados de discernimento para
os atos da vida civil”.7
Também
não
se
pode
confundir
a
7 AI 516.883-4/0-00-São Vicente, TJSP, 5a Câm. Dir. Priv., rel. Silvério Ribeiro, v.u., j. 05.03.08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação vedada ao Ministério Público pelo artigo 129, IX, da
Constituição, como patrono, no sentido técnico da advocacia com o
exercício da curadoria especial.
Por fim, a melhor e mais adequada
representação que uma pessoa, que está sendo demandada judicialmente
por supostamente não ter mais discernimento para os atos da vida civil,
possa ter, é aquela exercida pelo Ministério Público.
Nesse sentido:
“Interdição.
Ministério
Público.
Representação judicial do interditando,
quando não for esse órgão o requerente ou
não houver constituição de advogado.
Admissibilidade. Art. 1.182, § 2o, do CPC e
art. 1770, do CC. Atuação que não se
mostra
incompatível
com
as
funções
institucionais do MP. Decisão Mantida.
Agravo não provido.” (AI 534.783-4/6-00-
Santa Bárbara D'Oeste, TJSP, 2a Câm. Dir.
Priv., rel. José Roberto Bedran, v.u., j.
01.04.08).
“Interdição. Ministério Público. Art. 1182, §
1a, do CPC. Nas hipóteses em que a
interdição não é requerida pelo MP cabe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe a representação do interditando. Inexiste
incompatibilidade
com
as
funções
constitucionais previstas na CF de 1988,
que, no art. 127, assentou a competência
para a defesa de interesses individuais
indisponíveis.
Jurisprudência
dominante
deste TJSP. Art. 1770 do Código Civil de
2002.
Recurso
improvido.”
(AI
536.236-4/5-00-Santa
Bárbara
D'Oeste,
TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., rel. Maia da
Cunha, v.u., j. 29.11.07).
Nesse sentido também: JTJ 276/373 e
273/339 e RT 812/211 e 801/187.
Assim nulidade alguma há a macular o
processo e a sentença, a qual deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
11C456D3
7
10
Declarações de
Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
BE91EE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005842-52.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.